Tribunal: TJDFT
Processo: 0744736-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744736-95.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANGELO AUGUSTO DE ARAUJO ESCARLATE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CIVEL DE TAGUATINGA/DF Decisão 1. Mandado segurança com pedido liminar impetrado por Ângelo Augusto de Araújo Escarlate contra suposto ato ilegal imputado ao Juiz de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, rejeitou a irresignação apresentada, pois já havia sido dirimida em decisão anterior, operando-se a preclusão (proc. no 0018468-63.2016.8.07.0007, ID no 73891721). 2. Defende a necessidade de manutenção da gratuidade de justiça deferida parcialmente na sentença, uma vez que teria demonstrado, mediante a juntada de documentos, que ainda preenche os requisitos legais necessários. 3. Pugna pelo deferimento de liminar para sobrestar a expedição de alvará referente aos valores bloqueados em suas contas bancárias, assim como a exigibilidade das verbas sucumbenciais, com a devolução das quantias penhoradas em razão da natureza alimentar. 4. É o necessário. Cumpre decidir. 5. O art. 21 do Regimento Interno deste Tribunal atribui às Câmaras Cíveis a competência para julgar mandado de segurança impetrado, dentre outros, contra ato de Juízes do Distrito Federal: 6. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade e adequação, ou seja, na combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 7. A ausência de adequação do meio pelo qual se busca a satisfação jurisdicional caracteriza a falta de interesse processual, que tem por consequência o indeferimento da petição inicial. 8. O art. 330 do CPC estabelece as hipóteses de indeferimento da petição inicial, dentre elas, a carência de interesse processual e o não atendimento da determinação contida no art. 321 do mesmo diploma (emenda à inicial). 9. Esse dispositivo indica que, identificada a ausência de interesse processual, é prescindível a emenda à inicial, uma vez que se trata de vício insanável. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 993898, 20160110859586APC, Relator: CESAR LOYOLA 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2017, Publicado no DJE: 15/02/2017. Pág.: 352/400. 10. O mandado de segurança é a garantia processual a ser utilizada para “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público” (CF, art. 5o, LXIX). 11. É incabível mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo nos casos em que a) a decisão for manifestamente ilegal ou teratológica; b) a decisão não desafiar recurso; c) objetivar-se imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo e d) quando impetrado por terceiro prejudicado. Eis o teor da Súmula 267 do STF: “Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”. 12. O contexto fático-jurídico em análise não se enquadra nas hipóteses que admitem mandado de segurança contra ato jurisdicional porque a decisão desafiava recurso próprio (agravo de instrumento), nos termos do art. 1.015, parágrafo único do CPC. 13. Conforme ponderado na decisão proferida nos autos de no 0018468-63.2016.8.07.0007, ID no 73891721, é inviável rediscutir as questões já definidas em decisão anterior, contra a qual não foi interposto o recurso cabível, ensejando a sua preclusão. 14. O mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal para reapreciar matérias já decididas, sob pena de afronta à segurança jurídica, ao devido processo legal e à duração razoável das demandas. 15. O direito vindicado também não é manifesto em sua existência, tendo em vista a divergência quanto à tese defendida pelo impetrante no sentido de que haveria uma renovação automática e indefinida do benefício da gratuidade de justiça parcialmente deferido na sentença. 16. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 17. Inexiste suporte legal para a concessão ou para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 18. Da mesma forma que o benefício pode ser pleiteado a qualquer momento e grau de jurisdição, a exigibilidade das provas documentais necessárias para demonstrar a alegada hipossuficiência de renda também pode ocorrer, pois a gratuidade de justiça somente deve perdurar enquanto houver a comprovação da sua necessidade. 19. Não há direito líquido e certo para suspender as determinações judiciais que na verdade decorrem de outras decisões anteriormente proferidas nos referidos autos, diante da ausência de prova pré-constituída que embasem os argumentos; da utilização inadequada da ação constitucional e da preclusão. 20. O Relator poderá, em juízo de admissibilidade, indeferir a petição inicial que não obedece aos requisitos intrínsecos ou extrínsecos, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009. 21. Ausentes a ilegalidade, teratologia ou abuso de poder inquestionável na decisão, conclui-se, de plano, que o mandado de segurança não é a via adequada à tutela do direito do impetrante, impondo-se o indeferimento da petição inicial. Dispositivo 22. Indefiro a petição inicial e, por conseguinte, extingo o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, I c/c art. 10 da Lei no 12.016/2009). 23. Condeno o impetrante ao pagamento das custas processuais. Deixo de condená-lo em honorários advocatícios, em conformidade com o art. 25 da Lei no 12.016/2009. 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga, encaminhado cópia desta decisão. 25. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 26. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 27. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 6 de outubro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO